Tribunal: TJBA
Processo: 8013412-63.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013412-63.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: M. L. B. S. e outros

Advogado(s)
:
EVELINY DE OLIVEIRA VENTURIM, TAMIRE SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO CONTINUADO DE CRIANÇA. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA GEOGRÁFICA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por M. L. B. S., representado por sua genitora, em face da Apelante e do CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, diante da rescisão contratual, mas condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção injustificada de tratamento fonoaudiológico que vinha sendo regularmente custeado pela operadora.

II. Questão em discussão
Discute-se se a negativa de continuidade de tratamento de saúde em município supostamente não contemplado pela área de abrangência contratual, após período de efetiva cobertura na mesma localidade, é legítima, e se a interrupção do tratamento essencial de menor impúbere configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, conforme orientação consolidada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Restou demonstrado nos autos que o beneficiário, criança diagnosticada com atraso de fala e linguagem (CID F80), já vinha realizando tratamento fonoaudiológico na cidade de Vitória da Conquista, custeado pela operadora desde julho de 2021. A interrupção abrupta, sob a alegação de inexistência de cobertura geográfica, configura comportamento contraditório da operadora e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
A ausência de disponibilização de alternativa equivalente no município e o consequente período de desassistência configuram falha na prestação do serviço, extrapolando mero inadimplemento contratual e atingindo a dignidade da criança, o que justifica a reparação moral.
O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada de tratamento continuado anteriormente autorizado pela operadora, sob alegação de ausência de cobertura geográfica, configura falha na prestação do serviço e contraria a boa-fé objetiva. 2. A desassistência de menor impúbere em tratamento essencial gera dano moral indenizável, por violação à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 6º e 14; Lei 9.656/98; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8013412-63.2021.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça